Tribunal: TJDFT
Processo: 0715062-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há contradição e omissão no acórdão embargado. 2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Trata-se, portanto, de um recurso de fundamentação vinculada. 3. A contradição ocorre quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. A omissão, ao seu turno, é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes, compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. 4. O acordão embargado discorre sobre todos os pontos contravertidos na peça recursal, de forma clara e pontual. Dessa maneira, no que tange a recursa de produção de provas e sobre o rol taxativo da ANS o acordão deixou evidente e fundamentado os motivos da negativa sem apresentar nenhuma omissão ou contradição. Nesse sentido, evidenciado que o Embargante quer apenas um reexame de matéria contravertida. 5. Pretende a Recorrente a rediscussão da causa a fim de adequar o julgado à sua pretensão, o que não corresponde ao cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam a análise de mérito da decisão recorrida. 6. Ao julgar o litígio, o magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Contudo, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. 7. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado. 8. Recurso conhecido e não provido. Acordão mantido.